Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE SUPLEMENTAR. SEGURO SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA. CARÁTER COMPLEMENTAR E REPARADOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO EM FACE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POSTERIOR POR PARTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA OCORRIDA DURANTE A VIGÊNCIA NORMAL DO CONTRATO. PERDA DO OBJETO AFASTADA. JULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA. COBERTURA DETERMINADA. FINALIDADE ESTÉTICA AFASTADA. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Perda do Objeto. A negativa de cobertura que deu causa ao ajuizamento da ação, teve origem durante a vigência normal do contrato outrora entabulado entre as partes demandantes; quando a consumidora demandante preenchia os requisitos necessários para a emissão de autorização de cobertura dos procedimentos médicos prescritos.
2. Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto, dado que se trata de alegação de inadimplemento de obrigação contratual que ocorreu durante o período de efetiva vigência do contrato, restando presente o interesse de agir da parte demandante. Perda superveniente do objeto afastada.
3. Estando o processo devidamente instruído, aplica-se a teoria da causa madura e, em consequência; efetiva-se, nesta instância recursal, o julgamento imediato do mérito relativo ao pedido autoral principal, nos termos do disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.
4. Havendo expressa indicação médica, as cirurgias reparadoras complementares à cirurgia bariátrica, tais como abdominoplastia e mamoplastia, não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário, devendo ser cobertas pela empresa operadora de saúde.
5. O Colendo STJ, no julgamento do Tema 1.069, firmou a seguinte tese acerca da questão controvertida: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
6. O Parecer Médico, elaborado unilateralmente a mando da operadora de saúde, e lavrado por um único profissional indicado somente pela operadora; não substitui a Junta Médica formada sob a observação dos critérios formais e normativos e; tampouco, possui o condão de vincular o julgador; mormente quando o juiz pode formar o seu convencimento com base nas demais provas e fatos comprovados nos autos.
7. Recurso conhecido e provido em parte.